Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007203-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO), MARIA EUGENIA GIMENES MARRA - CPF: 518.512.021-53 (EMBARGANTE), MARLENE HELENA DA ANUNCIACAO - CPF: 023.668.511-20 (ADVOGADO), ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA - CPF: 653.846.361-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

MARIA EUGENIA GIMENES MARRA

EMBARGANTE(s):

ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA

EMBARGADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N.
94.0008514-1) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL

-

JULGAMENTO
ULTRA
E
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

À
exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes.
(AgInt no AREsp 1427771/SP)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

MARIA EUGENIA GIMENES MARRA

EMBARGANTE(s):

ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA

EMBARGADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de Declaração opostos por
MARIA EUGENIA GIMENES MARRA
e
ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA
em face do v. acórdão de ID. n. 133913191, o qual deu parcial provimento Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1034376-88.2020.8.11.0041, ajuizado para liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 94.0008514-1 (no. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400),

tão somente para
determinar que o
laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, para a apuração do
an
e do
quantum debeatur
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, leve em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes, mantendo, porém a ordem da decisão agravada no ponto em que se determinou que valor do crédito seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação do banco executado na fase de conhecimento, até a entrada em vigor do CC/2002 e, após, à ordem de 1% ao mês, sem juros remuneratórios.

Inconformadas, sustentam as agravantes que o aresto embargando incorreu em
omissão
– na forma dos incisos IV e VI do §1o do art.489 do CPC/15 – e em
erro material
– concernente na adoção de premissa equivocada e na prolação de decisão
ultra
e
extra petita
, com clara extrapolação dos limites do pedido formulado no agravo de instrumento.

Sustenta, para tanto, que ao concluir que
“
o cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente”
, além de violar os art.141 e 492, ambos do CPC/15, o aresto suprimiu a instância.

Aduz, nesse viés, que além de as razões de recorrer não ter trazido qualquer pedido nesse sentido, tendo se limitado, como a própria parte final do relatório do acórdão demonstraria, a questionar os juros de mora aplicáveis no cálculo do
quantum
exequendo, a decisão agravada nada versou sobre possíveis
“parâmetros de compensação do débito em razão lançamentos a crédito indevidos associados às supostas ocorrências de abatimento, compensações, indenizações pró-agro, ajuste de crédito, Devolução Lei Federal 8.088/90, securitização entre outros”
(ID. n. 134759698 - Pág. 8)
, tendo se limitado a deferir o pedido de perícia contábil requerida pelo banco embargado.

Ao fim, prequestiona possível afronta aos artigos 141, 322, 324, 370, 464, 492, 507, 525 e 1022, todos do CPC/15; art. 5o, da Lei 5.969/73; e art. 1.194 do CC/2002.

Contrarrazões no ID. n. 135988680, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

E nos incisos de I a VI do §1o do art.489 do mesmo
Codex,
o legislador processualista elencou os vícios de fundamentação que podem ser consideradas omissões:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”
(gr. n.)

Pois bem.

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Isto porque as embargantes não indicaram concretamente quais foram os seus argumentos, lançados em contrarrazões, acerca dos quais o aresto quedou-se silente.

Além disso, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1o, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Ou seja,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019)

Logo, se os julgados invocados pela embargante agravante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso, não podendo ser considerado omisso.

Cumpre ainda salientar que no direito processual brasileiro, vige os preceitos do

da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).

Ou seja, às partes incumbe apenas a narrativa dos fatos e a comprovação de tais fatos. O eventual enquadramento desta ou daquela relação ou circunstâncias neste ou naquele instituto jurídico, ou a correspondência entre as narrativas ou argumentos de cada litigante à verdade real configura uma atribuição exclusiva do Estado-juiz.

Assim, ao fazer tal exame, se o judiciário encontra determinado fundamento jurídico a obstaculizar a pretensão dessa ou daquela parte, poderá dele se valer, ainda que nenhuma das partes o tenha suscitado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE PRECÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015. [...] 4.
"Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito"
(AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.531.070/MG, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

No caso, ao apreciar o recurso, este juízo apenas reconheceu a necessidade de se garantir ao devedor o direito aos abatimentos que, de fato, efetivou sobre o saldo devedor, com vistas a afastar o enriquecimento sem causa das agravadas
exequentes
. E assim o fez nos seguintes termos:

“[...]

Dos demais parâmetros a serem ponderados na perícia.

Por outro lado, impende consignar que o laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes, sob pena de se chancelar um vedado e indesejado enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO CONTADOR – CÁLCULOS QUE DESCONSIDERARAM OS LANÇAMENTOS REVELADOS POR EXTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO – ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO PAGOS PELO PRÓPRIO EMITENTE AINDA QUE JUNTADOS OS EXTRATOS A DESTEMPO – NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SILÊNCIO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO EXEQUENDOS QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO MESMO ÍNDICE AJUSTADO PARA A ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES – PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA CONTRATUAL – REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Apesar da demora, se foram apresentados pelo banco executado os extratos integrais das contas bancárias vinculadas às operações bancárias cujos saldos devedores foram aplicados a indevida substituição do IPC pelo BTNF por ocasião do advento do plano Collor I,
o cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1006824-43.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 08/09/2021)”

Nesse sentido, forçoso reconhecer que o julgado não incorreu em decisão
ultra
ou
extra petita
, tampouco em afronta ao princípio da congruência, na medida em que
“nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
o juiz pode, de ofício
, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial
quando houver dúvida acerca do correto valor da execução
e
verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução
, nos termos do art. 475-B, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial’ (REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.921/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Afinal, o papel do Judiciário não é não deve ser o de legitimação de ilegalidades clarividentes.

Logo, o que se pode depreender dos autos é que as embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta
aos artigos 141, 322, 324, 370, 464, 492, 507, 525 e 1022, todos do CPC/15; art. 5o, da Lei 5.969/73; e art. 1.194 do CC/2002.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022